Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-37.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000117-37.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, PEDRO FERNANDES MANGABEIRA APELADO: JOANA DOS SANTOS CRUZ e outros Advogado(s):GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, PEDRO FERNANDES MANGABEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE MAJOROU O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão (ID 45678901) que, julgando apelações, majorou o valor da indenização por danos morais e fixou a incidência da correção monetária a partir da data do próprio julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao fixar o termo inicial da correção monetária sem mencionar expressamente a Súmula 362 do STJ, e se as demais alegações configuram tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo o inconformismo da parte a outros meios de impugnação, quando cabíveis. Não há omissão no acórdão que estabelece o termo inicial da correção monetária como a data do seu proferimento, pois tal decisão aplica, com precisão, o entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". O arbitramento definitivo do valor da indenização ocorreu no julgamento do acórdão embargado, tornando-o o marco inicial correto para a incidência da correção monetária. A ausência de menção expressa ao número da súmula não configura omissão quando seu conteúdo é devidamente aplicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A pretensão de reexame de matéria de mérito já decidida é incabível em sede de embargos de declaração. 2. A fixação do termo inicial da correção monetária na data do acórdão que arbitra ou majora o valor da indenização por dano moral constitui aplicação direta e correta da Súmula 362 do STJ, não havendo omissão a ser sanada. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000117-37.2018.8.05.0088, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO SA e como Embargada JOANA DOS SANTOS CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07